Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712098-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDO: PEDRO ARMÊNIO PEREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. ESTIPULAÇÃO USURÁRIAS. NULIDADE PARCIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO LIMITE LEGAL. GARANTIAS. NULIDADE. 1. Os juros remuneratórios estão sujeitos ao limite de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 1o do Decreto no 22.626/1933 e dos arts. 591 e 406 do Código Civil – CC c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – CTN. 2. As estipulações que estabeleçam, “nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas” são nulas de pleno direito por serem usurárias e devem ser reduzidas ao limite legal (art. 1o, caput e I, da Medida Provisória no 2.172-32/2001). 3. As disposições contratuais celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias são nulas de pleno de direito (art. 2o da Medida Provisória no 2.172-32/2001). 4. A consequência jurídica da nulidade das estipulações usurárias é o ajustamento dos juros remuneratórios para o limite legal, em conformidade com o previsto no art. 1o, I, da Medida Provisória no 2.172-32/2001. Esta conclusão está em consonância com o princípio da conservação dos negócios jurídicos e com o disposto na primeira parte do art. 184, do Código Civil: “respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável”. 5. A garantia concedida para negócio jurídico nulo deve ser invalidada. O art. 184 do Código Civil estabelece: “a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal”. De modo mais específico, a Medida Provisória no 2.172-32/2001 prevê que são nulas de pleno direito as disposições contratuais “celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias” (art. 2o). 6. A análise das cláusulas do contrato indica que o apelante, pessoa natural, assumiu, ao lado da pessoa jurídica, a dívida. 7. Recurso conhecido. Reconhecimento de ofício de nulidade parcial do negócio jurídico para reduzir a taxa de juros remuneratórios ao limite legal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 489 e 492, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de julgamento extra petita, consistente na redução pelo acórdão recorrido dos juros remuneratórios, sem expresso pedido da parte devedora, em sede de embargos à execução; b) artigo 422 do Código Civil, sustentando a indevida desconstituição da garantia ofertada pela parte recorrida em favor do cumprimento do contrato de mútuo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 1795479/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005